Tribunal: TJMT
Processo: 1011757-59.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011757-59.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE BIDOIA CASTRO - CPF: 479.760.049-72 (EMBARGANTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VANDA ESPERIDIAO DA SILVA CASTRO - CPF: 013.000.131-76 (VÍTIMA), FRANCIELE ALTINA DELANA AZAMBJUJA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ESPIRIDIÃO FILHO (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AVENTADAS CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I
mpõe-se desprover os embargos de declaração quando não se vislumbram os alardeados vícios da contradição e obscuridade no acórdão impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios
.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE

JOSÉ BIDÓIA CASTRO

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ BIDÓIA CASTRO

em face do v. acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do recurso em sentido estrito (PJe) n.º 1011757-59.2021.8.11.0000
, que foi unanimamente
desprovido
.

Em suas razões recursais acostadas ao processo eletrônico sob o ID 107343470, assevera o embargante que o referido
decisum
padece dos vícios de
obscuridade
e
contradição
, ao argumento de que, muito embora tenha considerado que há dúvida quanto à existência do
animus necandi
[dolo do agente] e no que se refere à configuração da desistência voluntária, o Colegiado manteve a decisão de pronúncia, olvidando que a figura do art. 15 do CP não se caracteriza com o impedimento da consumação do delito mas com a desistência em prosseguir com o delito mais grave, e ainda sobrelevando o fato de a ofendida ter sido atingida em região vital, o que contradiz o já decidido por esta Corte de Justiça no RESE n.º 1002203-37.2020.8.11.0000.

Diante do que expõe, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, “
para o fim de reconhecer a desistência voluntária do Embargante, com a condenação deste somente pelos atos praticados
” (sic).

Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento dos embargos, fora determinada a abertura de vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça (ID 107385456), que apresentou as contrarrazões sob o ID 108615951, opinando pelo
desprovimento
do recurso
, porquanto inexistente qualquer vício no v. acórdão prolatado, consistindo a irresignação do embargante em indevida intenção de rediscutir a matéria já decidida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação aqui empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
- Grifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Analisados os autos, denoto inexistir qualquer
obscuridade e/ou contradição a ensejar o
pretendido saneamento, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão embargado partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso submetido à apreciação.

Como se sabe, dá-se o
vício da

contradição
quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si, ou seja, quando há emprego de fundamentos antagônicos dentro de um mesmo pronunciamento jurisdicional, podendo estabelecer-se essa contradição dentro da própria fundamentação de mérito do acórdão, ou mesmo entre as afirmações ali contidas e a conclusão exposta, ou entre tais ponderações e aquelas expendidas no relatório e na ementa.

Significa dizer que a falha da contradição provém da incongruência lógica
entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial
,
e não de eventual dissonância entre o que foi decidido no acórdão e o ponto de vista ou o entendimento sufragado vencedor em outro recurso.

A contradição que autoriza, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração é aquela existente
dentro do próprio julgado
, de modo que as meras alegações do recorrente
não ensejam o acolhimento dos aclaratórios.

A propósito, colaciono precedente do e. STJ:

“(...)
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna
, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada”
(EDcl no AgInt no RMS 50.613/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018). Destaquei.

Por sua vez, no que concerne à suposta
obscuridade
do acórdão combatido, a doutrina e a jurisprudência pátrias elucidam que tal hipótese ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação, o que, igualmente, entendo não ter ocorrido na hipótese.

A tese de desistência voluntária aludida pelo embargante foi analisada amiúde, e refutada, à unanimidade, pelo colegiado desta c. Terceira Câmara Criminal, mesmo que a contragosto da i defesa, em consonância com a jurisprudência adotada nas Cortes Superiores, mesmo porque, tal qual destacado no acórdão, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, a prevalecer, neste momento, o brocardo
in dubio pro societate
, de modo a impedir a desclassificação da conduta para delito estranho à competência do Tribunal do Júri, se as provas coligidas aos autos não arredam por completo a possibilidade de o agente ter agido com
animus necandi
, tampouco demonstram de forma inequívoca que, após atingir a vítima com um disparo de arma de fogo, tenha alterado o seu desígnio e desistido voluntariamente do objetivo original.

Tal proceder visa impedir que seja artificiosamente usurpada a competência constitucional do Júri Popular – juiz natural da causa, a quem incumbe dirimir as dúvidas a respeito do dolo do agente, nos moldes do aresto do c. Superior Tribunal de Justiça que segue,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, na primeira fase do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, eventual dúvida a respeito da robustez do conjunto probatório, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, resolve-se em favor da sociedade.

2. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida, vigorando, nesse contexto o princípio in dubio pro societate.

3. Neste caso, as instâncias antecedentes constataram a presença de indícios suficientes de autoria, de modo a sustentar a decisão de pronúncia. Dessa maneira, a pretensão de desconstituir as conclusões do Tribunal de origem depende de análise do conjunto probatório, providência não suportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

4. Agravo regimental improvido
” (AgRg no HC 683.806/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021). Destaquei.

Ficou muito bem delimitado no
decisum
vergastado que “
ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo
, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida em prol da sociedade, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que enteder mais verossível, mediante a sua íntima convicção”
(ID 106261460 - pág. 6).

Nesse sentido:

“
Impossível acolher tese de desistência voluntária quando há indícios de que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ademais, a intenção do agente é questão intimamente relacionada ao mérito da acusação, a qual deve ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, detentor da competência para julgar os crimes dolosos contra a vida
”
(TJ-MS - RSE: 00097603620198120021 MS 0009760-36.2019.8.12.0021, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 30/08/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/09/2021). Destaquei.

Nessas condições, verifica-se que o embargante não logrou demonstrar as alardeadas contradição e obscuridade no acórdão atacado, diferente disso, apenas manejou os aclaratórios com o fito de reforçar sua argumentação no sentido da ocorrência da mencionada causa extintiva de punibilidade [desistência voluntária].

Mas se não concorda com o entendimento esposado na decisão embargada, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente
não admite o abuso no manejo dos embargos de declaração
, com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, como na hipótese.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Para serem acolhidos,
os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal.

2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006.

3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente.

4. Embargos rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei.

Dessarte, inexiste qualquer incongruência lógica ou contrariedade estrutural interna ao aresto embargado, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de contradição ou obscuridade a serem saneadas ou capazes de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Enfim, sabendo-se que os embargos de declaração não se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte embargante, e visualizado
in casu
que sobre o acórdão impugnado não pairam vícios de qualquer natureza, deve ser indeferida a pretensão recursal.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
JOSÉ BIDÓIA CASTRO
em face do v. acórdão prolatado nos autos do
Recurso em Sentido Estrito
n.º 1011757-59.2021.8.11.0000, e,
no mérito
, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021